Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-58.2018.8.11.0005
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001455-58.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Competência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (EMBARGANTE), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
WALTER TRABACHIN JUNIOR
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 1001455-58.2018.811.0005 que, por unanimidade, proveu o recurso do ente ministerial, para assar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja facultada a emenda à inicial, de modo a permitir que o exequente, ora apelante, possa demonstrar que o título executivo apresenta os requisitos legais relativos à certeza e liquidez do crédito.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, visto que não esclareceu se a ilegitimidade passiva do Embargante, de fato, restou mantida ou se a sua análise deve ser postergada para depois da emenda da petição inicial.

Diz que o Embargado vindicou expressamente pela inclusão do Sr. Walter Trabachin no feito, entretanto, este insigne Relator nada menciona acerca da pretensa inclusão, muito menos esclarece se a ação deve continuar extinta em face do Embargante, dado que se limitou a cassar o decisum e determinar o retorno dos autos à origem.

Expõe que a expressa manifestação de tais pontos são vitais para que o Embargante possa exercer plenamente o seu direito de defesa, notadamente porque o próprio parquet reconheceu o equívoco na indicação do polo passivo.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para sanar a omissão apontada, esclarecendo se (i) a extinção do feito em face do Embargante foi mantida; ou (ii) a sua ilegitimidade deverá ser apurada depois de proporcionada a emenda da inicial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 90692451]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 1001455-58.2018.811.0005 que, por unanimidade, proveu o recurso do ente ministerial, para assar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja facultada a emenda à inicial, de modo a permitir que o exequente, ora apelante, possa demonstrar que o título executivo apresenta os requisitos legais relativos à certeza e liquidez do crédito, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSO FIRMADO – AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA DIVERSA DA QUE CELEBROU O TAC (FILHO) – ERRO SANÁVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil, verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará a sua emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

2. No caso em exame, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que o título não traz a certeza do crédito, o d. Magistrado deveria ter determinado ao exequente que corrigisse a petição inicial, no prazo de 15 dias.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Isso porque,
o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação.

Ademais, o mérito recursal diz respeito, tão somente, a prematura extinção da pretensão executiva. Logo, fica implícito que a questão atinente à ilegitimidade passiva do Embargante vai ser analisada pelo juízo de origem, após à emenda da inicial.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso, reconhecendo que antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que o título não traz a certeza do crédito, o d. Magistrado deveria ter determinado ao exequente que corrigisse a petição inicial, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021